Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709754-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: LUIS PHILIPPE OLIVEIRA DE SEABRA COELHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (id. 150097811), que, nos autos da ação de conhecimento no 0700653-44.2023.8.07.0014, proposta por LUIS PHILIPPE OLIVEIRA DE SEABRA COELHO, deferiu tutela de urgência para, em suma, determinar à entidade ré que retifique o edital que declarou a inaptidão do autor no concurso público para o preenchimento do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Estado de Alagoas – PCAL. Eis o teor do decisum: (...) O edital do certame público exigiu o exame de audiometria tonal nos seguintes termos: "audiometria tonal, com registros gráficos e com laudo descritivo e conclusivo" (ID: 147781841, p. 23, item IV, subitem "b"). Nessa ordem de ideias, verifico que o exame encaminhado pelo autor contém registros gráficos, como também laudo descritivo e conclusivo, conforme se vê da documentação acostada no ID: 147787950 (pp. 48-50). No que pertine ao teste oftalmológico, restou exigido em edital as seguintes especialidades: "laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por especialista (oftalmologista) que deve adicionar e obrigatoriamente citar os seguintes aspectos (e resultados de exames médicos): a) acuidade visual sem correção; b) acuidade visual com correção; c) tonometria; d) biomicroscopia; e) fundoscopia; f) motricidade ocular; g) senso cromático (teste completo de Ishihara – 24 pranchas); h) campimetria computadorizada, com registros gráficos e com laudo descritivo e conclusivo; i) retinografia, com imagens em alta resolução e com laudo descritivo e conclusivo; j) topografia de córnea, imagens em alta resolução e com laudo descritivo e conclusivo". Nesse contexto, vislumbro o cumprimento da exigência editalícia pela parte autora, considerando o laudo oftalmológico por ele acostado (ID: 147787950, pp. 37-45), haja vista a normalidade apresentada nos testes de acuidade visual, com e sem correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular, senso cromático (teste Ishihara - 24 Pranchas), campimetria, retinografia e topografia de córnea, estes três últimos contendo, especialmente, laudos descritivos, conclusivos, além das imagens solicitadas. A respeito do tema, cumpre destacar que "o edital é a lei regulamentadora do concurso público, que vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato", de modo que, "nesse contexto, inexiste motivo para que a agravante seja impedida sumariamente de prosseguir no certame, devendo a incapacidade, limitação laboral ou eventual comprometimento com o exercício do cargo público ser apreciada mediante perícia judicial no curso do feito principal, o que não obsta o prosseguimento nas demais etapas do certame "(Acórdão 1656715, 07243411420228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano está evidenciado nos autos, haja vista a inaptidão declarada pelo organizador do certame objeto da demanda. (...) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar ao réu CEBRASPE obrigação de fazer consistente em (i) retificar o resultado do edital em que declarado inapto o autor LUIS PHILIPPE OLIVEIRA DE SEABRA COELHO bem como prover os meios necessários para a inscrição na prova de redação relativamente ao certame público para provimento do cargo de agente de polícia civil, inscrição n. 10002736 (Edital n. 1/2021 - Polícia Civil do Estado de Alagoas - PCAL). Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de quarenta e oito horas (48h) para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. (...) Opostos embargos de declaração pelo autor, estes restaram acolhidos para retificar a parte dispositiva da decisão, que passou a contar com a seguinte redação (id. 150904178): (...) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar ao réu CEBRASPE obrigação de fazer consistente em retificar o resultado do edital em que declarado inapto o autor LUIS PHILIPPE OLIVEIRA DE SEABRA COELHO bem como prover sua inclusão no edital final n. 21 PC/AL, de 20 de janeiro de 2023. (...) Em suas razões recursais (id. 44755506, p. 1/50), a parte ré/agravante defende a necessidade de observância das disposições editalícias no tocante aos critérios de avaliação dos candidatos, permanecendo estas vigentes na ausência de impugnação no momento oportuno. Pontua que o autor/agravado teria sido considerado inapto na fase de avaliação médica por ter apresentado relatório otorrinolaringológico sem a descrição de exame físico, contrariando regra prevista nos itens 12.10 a 12.13 do Edital no 1 – PC/AL, de 27 de maio de 2021. Discorre sobre princípios que devem nortear a atividade administrativa e sobre as circunstâncias que justificariam os requisitos estabelecidos no edital, relacionados às condições de saúde dos candidatos para ocuparem o cargo público ofertado, sendo legítima e razoável, segundo sua tese, a eliminação no caso concreto. Argumenta que a questão controvertida diria respeito ao mérito administrativo, abrangendo critérios de avaliação e seleção, não sendo cabível intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, mormente porque a questão judicializada teria sido decidida por uma junta médica. Entende que sua decisão administrativa seria dotada de presunção de legalidade e legitimidade, não podendo ser afastada sem contraditório prévio sem que isso não implicasse violação à ampla defesa. Acrescenta que o deferimento da liminar em primeiro grau teria violado o princípio da isonomia que deve nortear as seleções públicas, havendo risco de dano à administração pública e ao erário diante da possibilidade de que o certame seja prejudicado com a inclusão e exclusão sucessiva de candidatos, com base em decisões dotadas de precariedade, violando a primazia do interesse público. Quanto aos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal, pontua que existe risco de a decisão agravada produzir um efeito multiplicador, de modo que os demais candidatos excluídos se aventurem a tentar obter provimento jurisdicional idêntico que lhes seja favorável, atrapalhando a higidez do certame. Colaciona julgados e, ao final, pede “(...) a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, para suspender a decisão do Juízo a quo, que deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado (...)” (p. 49). No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 44755508 e id. 44757159). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a recorrente, como visto, a suspensão da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência antecipada à parte agravada para suspender a eficácia do ato que a eliminou do concurso público regido pelo EDITAL No 1 – PC/AL, DE 27 DE MAIO DE 2021 (id. 147781841). No caso concreto, verifica-se que a eliminação do autor/agravado do concurso público para o provimento de cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Estado de Alagoas teve por fundamento supostos vícios contidos em seus exames médicos, assim indicados pela instituição organizadora, ora recorrente, na resposta ao recurso administrativo interposto contra o resultado provisório da avaliação médica (id. 148954144): O(a) candidato(a) apresentou relatório oftalmológico sem a descrição da quantidade de pranchas testadas na avaliação do senso cromático, e nem se o teste realizado foi por Ishihara, em desacordo com o solicitado pelo edital. Apresentou novamente relatório otorrinolaringológico sem a descrição do exame físico, mesmo anteriormente já sinalizado pela banca médica. De acordo com o Edital no 1 – PC/AL, de 27 de maio de 2021, subitem 12.10, 12.11, 12.12 e 12.13, e por apresentar relatórios inadequado para dirimir as dúvidas da banca na avaliação médica, o(a) candidato(a) é considerado(a) Inapto(a) na avaliação médica. (Destacou-se). Em relação aos exames em questão – oftalmológico e otorrinolaringológico –, o edital possui disposição expressa disciplinando, nos seguintes termos, a forma e o conteúdo que as avaliações médicas deveriam ser apresentadas pelos candidatos (id. 147781841 – item 12.14, VIII e IX): (...) 12.14 Deverão ser enviados pelos candidatos os seguintes exames médicos (todos com laudos conclusivos) e avaliações médicas especializadas: (...) VIII – oftalmológicos: laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por especialista (oftalmologista) que deve adicionar e obrigatoriamente citar os seguintes aspectos (e resultados de exames médicos): a) acuidade visual sem correção; b) acuidade visual com correção; c) tonometria; d) biomicroscopia; e) fundoscopia; f) motricidade ocular; g) senso cromático (teste completo de Ishihara – 24 pranchas); h) campimetria computadorizada, com registros gráficos e com laudo descritivo e conclusivo; i) retinografia, com imagens em alta resolução e com laudo descritivo e conclusivo; j) topografia de córnea, imagens em alta resolução e com laudo descritivo e conclusivo; IX – otorrinolaringológicos: a) laudo descritivo e conclusivo de consulta médica realizada por médico especialista (otorrinolaringologista), que deve adicionar e obrigatoriamente citar o seguinte exame laboratorial: b) audiometria tonal, com registros gráficos e com laudo descritivo e conclusivo; (Destacou-se). Quanto ao teste oftalmológico, o recorrido demonstrou, na origem, ter apresentado à banca examinadora laudo citando o aspecto exigido em edital – “Senso cromático (Teste Livro de Ishihara 24 pranchas): Normal em ambos os olhos” (id. 147787950, p. 37). Acerca do relatório otorrinolaringológico, verifico que o autor/agravado também logrou êxito em demonstrar, de plano, a apresentação do exame de audiometria tonal, com registros gráficos e com laudo descritivo e conclusivo, subscrito por otorrinolaringologista e por fonoaudiólogo atestando condição de normalidade e aptidão para o exercício da função (id. 147787950, p. 48/50). Diante deste quadro, tenho que, ainda em primeiro grau de jurisdição, o autor/agravado logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito necessária ao deferimento da medida liminar contra a qual a parte ré/agravante ora se insurge, mitigando a presunção relativa de legalidade e legitimidade de que goza o ato controvertido. Tal cenário, ao menos num juízo preliminar de cognição, fragiliza a probabilidade de provimento do presente recurso, inviabilizando, desse modo, o deferimento do efeito suspensivo pretendido ao presente agravo de instrumento – mormente porque, de plano, a parte recorrente não conseguiu evidenciar as impropriedades nos exames em questão, de modo a mitigar os elementos já apresentados pela parte adversa. Ademais, o perigo de dano decorrente de eliminação indevida de um candidato que, em princípio, tenha cumprido com todas as exigências editalícias deve ser reconhecido, até porque não existe risco de irreversibilidade da sua manutenção no certame, nos moldes estabelecido em primeiro grau, caso a medida liminar a ele deferida venha a ser, eventualmente, revogada até o final do processo. Portanto, tenho que os requisitos necessários à suspensão dos efeitos da decisão agravada não foram evidenciados, o que, por ora, autoriza o indeferimento da liminar requerida no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao julgador de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora